Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DA DEFESA. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o acervo probatório aliado à confissão dos acusados comprova a materialidade e a autoria delitiva.

2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. A conduta de furtar cabos de energia elétrica não pode ser entendida como de mínima ofensividade, nem de grau reduzido de reprovabilidade, na medida em que pode afetar toda uma coletividade, que eventualmente será privada de um bem imaterial essencial para o cotidiano, que é a energia elétrica.

4. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior configura conduta social negativa, porquanto revela indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.

5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação.

6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (conduta social).

7. Apelações conhecidas e não providas.